Tribunal: TJMT
Processo: 0001724-35.2019.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001724-35.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANEDIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 432.497.871-91 (APELANTE), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), LUCIMAR ALVES DE CASTRO TEODORO - CPF: 458.495.521-20 (APELANTE), PAULO SOUZA TEODORO - CPF: 889.179.911-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E MORADORES DO DISTRITO DO BURITI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MEMBROS DIRETIVOS – NOMES INCRITOS NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento sobre o tema, segundo o qual
, “dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária
” (AgInt no REsp n. 1.555.204/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020).

2.

Hipótese dos autos em que os recorrentes, ora executados, não infirmam a conclusão dada pelo juízo
a quo
a afastar o disposto no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

3.

Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ANEDIO RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos
dos Embargos à Execução Fiscal
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos exordiais e reconheceu a corresponsabilidade dos membros da diretoria da associação executada, e determinou o prosseguimento da execução, bem como condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões, sustentam a ilegitimidade passiva na execução fiscal n. 0002738-98.2012.8.11.0020, ante a ausência de responsabilidade em relação ao débito exequendo.

Argumentam que, embora seus nomes constem na Certidão de Dívida Ativa (CDA), nenhum detinha conhecimento a respeito, uma vez que o crédito fiscal restou constituído em 2010, após o término do mandato da diretoria da associação, em 2006/2007, que integravam sem poderes de decisão.

Acentuam que é possível extrair de que agiram com excesso de poder ou infringiram a lei, contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Pugnam pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para declarar a ausência de responsabilidade tributária e, via de consequência, determinar a liberação dos bens bloqueados.

Tempestividade certificada no id. 84853967, pág. 73.

Contrarrazões, id. 84853967 (pág. 75 e ss.), pelo não provimento do recurso.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas de intervenção ministerial (CPC, art. 178)
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, o mérito recursal consiste, em síntese, no reconhecimento da ilegitimidade passiva dos apelantes, ora executados na execução fiscal n. 0002738-98.2012.8.11.0020.

O Juízo
a quo
em suas razões de decidir assim dispôs:

“Vistos.

Cuida-se de ação de embargos a execução fiscal ajuizada por ANÉDIO RIBEIRO DE SOUZA, LUCIMAR ALVES DE CASTRO e PAULO SOUZA TEODORO em desfavor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

(...)

Como matéria de defesa, a parte embargante sustenta (i) preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) ausência de responsabilidade dos executados por não possuírem cargo de gerência e decisão na associação; (iii) impossibilidade de responsabilidade subsidiária dos sócios por ausência de finalidade lucrativa da associação.

Pelos documentos juntados pela embargante, vislumbra-se que os executados ANÉDIO RIBEIRO DE SOUZA, LUCIMAR ALVES DE CASTRO e PAULO SOUZA TEODORO
exerciam, respectivamente, cargo de Tesoureiro, Segundo Secretário e Tesoureiro
.

É sabido que o entendimento jurisprudencial predominante converge para a conclusão de ausência de responsabilidade nos casos em que o sócio da empresa executada não possuam função de gerência ou administração (TRF1 n. 00549253219974013800, Apelação Cível, Juiz Federal Wilson Alves de Souza, Quinta Turma Suplementar, julgado em 09/04/2013).

Todavia, considerando que os executados integravam a diretoria da associação, conforme acima relatado, na condição de tesoureiros e secretários, concluo pela existência de responsabilidade fiscal.

(...)

Assim, por pertencerem a diretoria da empresa executada entendo por correta a condição de corresponsáveis pelo débito fiscal nos termos do artigo 135, inciso II do Código Tributário Nacional.

Por último, a ausência de finalidade lucrativa somente exclui o crédito fiscal quando reconhecida a finalidade filantrópica bem como se tratar de hipótese de imunidade e/ou isenção.

Assim, cuidando-se de associação de produtores rurais cujo débito fiscal tem por origem infração de recolhimento a menor de ICMS referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais, entendo que deve ser reconhecida a legitimidade da cobrança.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, devendo-se prosseguir o processo de execução. CONDENO a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como aos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa CUJA EXIGIBILIDADE PERMANECERÁ SUSPENSA e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2o e 3o).” (id n. 84853967) (grifou-se).

Assim, a controvérsia está na alegação de eventual corresponsabilidade fiscal dos membros da diretoria da Associação de Produtores Rurais e Moradores do Buriti executada pela Fazenda Estadual, cujos nomes constam na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Compulsados tanto os autos em exame quanto os da ação de execução fiscal, verifica-se, em primeiro lugar, que os apelantes ANÉDIO RIBEIRO DE SOUZA, LUCIMAR ALVES DE CASTRO e PAULO SOUZA TEODORO, exerceram, respectivamente, os cargos de 1o Tesoureiro, 2a Tesoureira e 1o Secretário, a partir de 01.05.2006 (Ata de posse no id n. 84853966, pág. 18). Em segundo lugar, a CDA em questão diz respeito ao recolhimento a menor de ICMS, cujos fatos geradores remontam aos meses de 09/2006 e 11/2007 (id. 70701576, pág. 9, autos da execução fiscal), quer dizer, dentro do período de gestão.

Dessa maneira, de plano, não vinga a hipótese de ausência de responsabilidade por débito fiscal constituído somente em 2010, já que os fatos geradores remontam ao mandato dos apelantes.

Já a tese de que não detinham poderes de decisão e não agiram com excesso de poder ou infringiram a lei, contrato social ou estatuto, a atrair a responsabilidade solidária, também não prospera ante a ausência capaz de provar que não incorreram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135 do Código de Processo Civil.

Isso porque, considerando a presunção de certeza, veracidade e legitimidade, o encargo de afastar a responsabilidade tributária é do coobrigado. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça mantém hígido entendimento proferido sob o rito dos repetitivos (Tema 108):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE.

(...) 2.
De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
.

3. A apreciação da responsabilidade do sócio, que não afastou os requisitos do art. 135 do CTN, conforme aponta o acórdão recorrido, encontra óbice no verbete sumular 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.619.662/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.) (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. (I)LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ART. 135, III, DO CTN. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, sob o regime dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento esposado no acórdão recorrido, de que, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
(REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 1o.4.2009).

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou não haver provas suficientes para afastar a responsabilidade do sócio.

4. Assim, acolhimento da pretensão recursal, a fim de modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, somente poderia ser realizado mediante reexame de matéria fático-probatória, sendo inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.444.301/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

(grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...) 2. A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA,
a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.
Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
(...) 4. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no REsp n. 1.555.204/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020.) (grifou-se)

Diante da natureza dos cargos exercidos, caberia aos apelantes demonstrar condição capaz de afastá-los como responsáveis tributários, encargo que não se desincumbiram.
Aliás, nota-se que a cópia do Estatuto arrolada na origem (id. 84853966, pág. 20 e ss.) está incompleta, de modo a averiguar eventual disposição acerca de exclusão ou isenção de responsabilidade dos membros diretivos da Associação.

O argumento de ser uma associação é insuficiente, sendo escorreito o enquadramento no disposto no inciso III do referido artigo 135:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Assim, não logram em infirmar a conclusão dada pelo juízo
a quo
.

Com efeito, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a indicação na certidão de dívida ativa do nome do corresponsável confere a ele a condição de provar que não praticou os atos descritos aptos a afastá-lo

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença na sua integralidade. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento), ressalvada a gratuidade da justiça tal qual constada no primeiro grau (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022